Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-51.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009464-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZO PINTO DE MIRANDA - CPF: 005.923.011-84 (APELANTE), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA COMPROVADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilzo Pinto de Miranda contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face da Facta Financeira S.A., na qual se pleiteou a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado, ficha de compensação, extratos de pagamento e demais documentos relativos à relação jurídica entre as partes. O autor alegou que tentou obter os documentos extrajudicialmente, sem sucesso. A instituição financeira, citada, apresentou os documentos apenas com a contestação. A sentença julgou procedente o pedido de exibição, mas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deu causa à instauração do processo, justificando, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações cautelares de exibição de documentos possuem natureza contenciosa, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral.

O autor comprovou a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, o que preenche os requisitos fixados no REsp 1349453/MS para a caracterização do interesse processual.

A apresentação dos documentos apenas com a contestação e a manifestação do requerido pela improcedência do pedido evidenciam a existência de pretensão resistida.

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa ao processo judicial.

É direito do advogado ser remunerado pelo serviço prestado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios quando comprovada atuação processual útil e diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que não atende a pedido administrativo de exibição de documentos e apenas os apresenta após o ajuizamento da ação dá causa à demanda judicial.

A resistência configurada pela conduta omissiva da parte ré enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e comporta condenação em sucumbência quando julgado procedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilzo Pinto de Miranda contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos satisfativa ajuizada contra Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pelo autor, contudo, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência ao pedido.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese,
que restou claramente demonstrada a existência de pretensão resistida por parte do banco, uma vez que este permaneceu inerte diante das tentativas administrativas empreendidas para a obtenção dos documentos requisitados. Argumenta que a resistência do apelado somente foi superada com a propositura da ação judicial, fato que, por si só, evidencia a incidência do princípio da causalidade, pois foi a conduta omissiva do banco que deu ensejo à instauração do processo.

Diante disso, defende ser plenamente cabível a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 290093885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nilzo Pinto de Miranda ajuizou ação cautelar de exibição de documentos satisfativa ajuizada contra Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, alegando ter celebrado
contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, cujos descontos vêm sendo efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

Sustenta que, apesar de diversas tentativas extrajudiciais, não obteve êxito em acessar cópia do contrato celebrado, ficha de compensação, extratos de pagamentos e demais documentos que instruem a relação contratual. Afirma que a via administrativa restou infrutífera, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda judicial.

Devidamente citado, o banco apresentou contestação apresentando cópia do contrato de empréstimo consignado, bem como os demais documentos que comprovam a relação entre as partes. (ids. 290093871 a 290093873).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pelo autor, contudo, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência ao pedido.

Irresignado o apelante recorre, sustentando em síntese,
que restou claramente demonstrada a existência de pretensão resistida por parte do banco, uma vez que este permaneceu inerte diante das tentativas administrativas empreendidas para a obtenção dos documentos requisitados. Argumenta que a resistência do apelado somente foi superada com a propositura da ação judicial, fato que, por si só, evidencia a incidência do princípio da causalidade, pois foi a conduta omissiva do banco que deu ensejo à instauração do processo.

Diante disso, defende ser plenamente cabível a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1349453, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, observa-se que o apelante, por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento (AR), conforme documento identificado sob o id. 86971149, formulou pedido administrativo para a exibição do contrato em questão. Todavia, não obteve qualquer resposta da parte requerida, tendo ocorrido a juntada do referido documento apenas após o ajuizamento da presente ação.

É cediço que o STJ entende que as ações de exibição de documento comportam a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade, pois, possuem natureza de ação, e não de mero incidente processual, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGIOSIDADE. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA.

I. Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade.

II. Precedentes do STJ.

III. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp n. 924072/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 06.08.2007 – negritei)

Assim, mesmo com a apresentação do documento junto com a peça de defesa, o requerido pugnou pela improcedência da ação, configurando a resistência à pretensão da parte apelada.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo impositiva a condenação ao pagamento da sucumbência.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduz na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Tal trabalho está devidamente comprovado pelas peças juntadas aos autos, inclusive quando veio refutar o alegado pelo apelado, demonstrando o zelo do profissional à causa.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

(...)

2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
.”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017).

À vista disso, é certo que a condenação da instituição financeira ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda.

Portanto, por esses termos e estribado nessas, condeno o Banco ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025